Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703907-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Mandado de Segurança (n. 0701011-94.2023.8.07.0018), indeferiu liminar. Houve sentença no juízo a quo (ID 151644569, origem). Portanto, com suporte nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, determino que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se Brasília, 13 de março de 2023 17:16:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador